Tribunal: TCU
Processo: 042.380/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6922/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Vicemario Simões (XXX.976.024-XX) e Paulo de Melo Bastos (XXX.710.124-XX) regulares com as ressalvas indicadas no item 1.8. desta deliberação, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Campina Grande - UFCG e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 150-152): 1. Processo TC- Processo 042.380/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Vicemario Simões (XXX.976.024-XX); Paulo de Melo Bastos (XXX.710.124-XX); 1.2. Demais responsáveis: Alarcon Agra do O (XXX.625.224-XX); Ana Célia Rodrigues Athayde (XXX.117.874-XX); Benemar Alencar de Souza (XXX.532.984-XX); Camilo Allyson Simoes de Farias (XXX.420.444-XX); Jose Edilson de Amorim (XXX.142.684-XX); Mario de Sousa Araujo Neto (XXX.571.814-XX); Onireves Monteiro de Castro (XXX.404.644-XX); Vânia Sueli Guimarães Rocha (XXX.541.004-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ressalvas: 1.8.1. Vicemário Simões (CPF XXX.976.024-XX): 1.8.1.1. Ausência de planejamento adequado e de infraestrutura física da Coordenação de Controle Interno da UFCG, acarretando baixa execução dos trabalhos (item 1.1.1.1 do relatório da CGU), desatendendo ao disposto nos arts. 2o, II, 9o e 10, 12 e 19 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016 e IN/CGU 3/2017; 1.8.1.2. Concessão de jornada de trabalho reduzida a servidores técnico-administrativos sem o atendimento aos requisitos exigidos na legislação, agravada pelo fato de que foi constatado que não havia um controle adequado sobre o cumprimento da carga horária dos servidores em geral, pois os relógios de ponto com identificação biométrica não estavam em pleno funcionamento (item 2.1.1.1 do relatório da CGU), descumprindo o art. 3o e parágrafos do Decreto 1.590/1995; 1.8.1.3. Ausência de redução e/ou eliminação de custos variáveis não renováveis após o primeiro ano da contratação (item 3.1.1.1), descumprindo orientação constante no inciso XVII do art. 19 da IN 2/2008; 1.8.1.4. Fragilidades na fiscalização dos contratos de serviços intermediários (item 3.1.2.1 do relatório da CGU), contrariando a Lei 8.666/93, art. 70, e a IN 5/2017, arts. 39, 40, e seus incisos, e 43; 1.8.1.5. Obras paralisadas ocasionando impactos financeiros e não financeiros (itens 4.1.1.1 e 1.1.1.3 do relatório da CGU), sem que a UFCG tenha exigido o integral cumprimento dos contratos e aplicado as penalidades previstas na Lei 8.666/1993; 1.8.1.6. Valores definidos como benefício pecuniário decorrente de outorgas de espaços físicos pertencentes à Universidade sem levar em consideração a área física, fragilidades no controle de recebimento de alugueis dos imóveis sob outorga (item 4.1.1.2 do relatório da CGU), descumprindo os critérios previstos na Lei 8.666/1993 e Decreto 3.725/2001, e Cessão de imóveis sob outorga sem efetivação de licitação e com contratos vencidos, em descumprimento à Lei 9.636/1998; 1.8.2. Paulo de Melo Bastos (CPF XXX.710.124-XX): 1.8.2.1. Concessão de jornada de trabalho reduzida a servidores técnico-administrativos sem o atendimento aos requisitos exigidos na legislação, agravada pelo fato de que foi constatado que não havia um controle adequado sobre o cumprimento da carga horária dos servidores em geral, pois os relógios de ponto com identificação biométrica não estavam em pleno funcionamento (item 2.1.1.1 do relatório da CGU), descumprindo o art. 3o e parágrafos do Decreto 1.590/1995.